Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO. CLÁUSULA PENAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão não demonstrada. O acórdão impugnado decidiu que a autora não demonstrou o descumprimento do contrato por parte da ré. A solicitação de reserva em estabelecimento de hospedagem pode ser feita por telefone, por email ou por outro meio que sempre permite algum meio de prova do contato, por print ou cópia de mensagens enviadas. São meios de prova que estavam à disposição da parte e cuja produção não foi promovida. Assim, não se encontram presentes os elementos necessários para a inversão do ônus da prova (art. 6o., inciso VIII do CDC), especificamente, a hipossuficiência. Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade, de modo a justificar a modificação do julgado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.